Tribunal: TJDFT
Processo: 0722507-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE NOME DE PROFISSIONAL. EVENTO GASTRONÔMICO. BANCO PATROCINADOR E EMPRESA PATROCINADA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I).
2. Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual. Além disso, faz-se necessário averiguar se a intervenção não prejudicará à celeridade e economia processuais.
3. A denunciação da lide não pode basear-se apenas na mera imputação da responsabilidade a terceiros. Identificado que no contrato celebrado entre o segundo réu, banco patrocinador, e a empresa cuja denunciação à lide é requerida, há cláusula com previsão de que a patrocinada se responsabiliza por quaisquer eventos danosos aos participantes ou terceiros, isentando o agravante de responsabilidade pecuniária, é de se reconhecer a justificativa para ajuizamento de eventual ação regressiva em caso de condenação.
4. A inclusão da empresa que realizou o evento na demanda originária contribuirá para a celeridade e economia processual, assim como para a efetividade da prestação jurisdicional, pois a controvérsia será definitivamente resolvida, sem a necessidade de eventuais e futuros processos para tratar da matéria.
5. A conclusão, por ora, afasta a ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões, que deve ser melhor analisada após cognição exauriente.
6. Recurso conhecido e provido.